Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021462-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONTE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A AVALIAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO – DESNECESSIDADE – PERITO JUDICIAL - PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO LAUDO APRESENTADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT– Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018). 2.
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0016062-40.2018.8.11.0055), ajuizada contra os agravantes por UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A., rejeitou impugnação ao laudo de avaliação que atribuiu valor de R$ 118.347.713,00 ao imóvel penhorado nos autos, a saber, Fazenda Agrícola Elo Verde, descrita nas matrículas n. 4.863, 4.865, 4.866, 4.867, 4.868, 4.871, 4.872, 4.873, 4.874, 4.948, 4.951, 4.952, 4.953, 4.954, 4.955, 4.956, 4.957, 4.958, 4.959, 4.960, 4.961, 4.962, 5.285 e 5.286, no SRI da comarca de Brasnorte/MT, bem como indeferiu pedido de nova avaliação do bem, por entender que “
inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo oficial de justiça, além de não haver prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o qual goza de fé pública, modo que se afigura despicienda a realização de nova avaliação do bem”,
e, por fim, homologou o laudo apresentado pelo Oficial de Justiça (cf. Id no 84556476 dos autos de origem)

Os agravantes reafirmam a necessidade de “nova avaliação do imóvel”, a ser realizada por profissional técnico especializado (Engenheiro Agrônomo), “
capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação e seu respectivo valor
”, eis que, o auto de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça não contemplou “
as características físico-químicas especificas do solo, relevo, nutrientes, doenças, teor de argila, presença ou não de nematoides, dentre outros fatores de valorização
” (cf. Id. no 148103693 - pág. 12).

Insistem em que, “
para se avaliar os imóveis rurais como os em questão, demanda conhecimentos específicos de um profissional Engenheiro Agrônomo, visto a necessidade de se avaliar in loco a qualidade e as características individualizadas e que são próprias de cada estrutura e porção de solo avaliado, seu estado nutricional, bioma, capacidade produtiva, que geram diferenças estrondosas entre um e outro imóvel, vez que na mesma área podem existir grandes diferenças de solo em poucos hectares, o que determina o tipo de exploração, cultura e assim sua valorização (soja, milho, algodão, pastagem), o que fora desconsiderado pelo r. perito em sua avaliação”
(cf. Id. no
148103693
- pág. 13).

Afirmam, ainda, que, o avaliador não adentrou na área, tampouco mediu o perímetro, limitando-se “
a coleta de dados necessários a obtenção de uma conclusão final e assim, apontou o valor como sendo equivalente a pouco mais de 122 sacas de soja para área explorada, o que é absurdamente vil, vez que as áreas objeto do presente feito valem absolutamente muito mais, vezes mais!
(sic - cf. Id. no 148103693 - pág. 13), ressaltando que o laudo apresentado nos autos está “defasado” porque datado de 24/08/2021, e posteriormente a este período, os valores das terras na região “dispararam”, impulsionados pelo valor da cotação do soja, sendo, pois, evidente, o equívoco da r. decisão recorrida, autorizando, portanto, a elaboração de nova perícia técnica “atualizada”.

Por fim, discorrem sobre a impossibilidade de penhora sobre bens hipotecados a terceiros, constituídas por cédula de crédito rural, registrados de forma pública nas matriculas dos imóveis, e antes mesmo do ajuizamento da ação de execução, “
sendo que tal condição, embora de conhecimento da agravada, foi omitida
”, induzindo o julgador à erro.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de nova avaliação sobre o imóvel denominado; alternativamente, seja reconhecida “
a impossibilidade de penhora sobre bens hipotecadas a terceiros
”; de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 148103693 - pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. no
150237656
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
151877167
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Prima facie, insta consignar, em regra a avaliação judicial de bem penhorado é realizada por oficial de justiça, cujo laudo goza de presunção relativa de veracidade.

(...)

In casu, em cumprimento à carta precatória n. 1000258-69.2021.8.11.0100, houve avaliação do bem imóvel, pelo valor total de R$ 118.347.713,00 (cento e dezoito milhões, trezentos e quarenta e sete mil e setecentos e treze reais).

Embora os executados tenham ventilado singeleza do quantum apurado, em razão de peculiaridades da área em referência, tal fato, simples e puro, não se mostra capaz de macular o auto confeccionado pelo oficial de justiça, mormente porque certificou pormenorizadamente os critérios adotados à avaliação, respeitando os valores de negociações realizados nesta comarca.

Assim, inexiste vício substancial capaz de afastar a validade da avaliação pelo oficial de justiça, além de não haver prova capaz de demonstrar erro ou dolo do avaliador, o qual goza de fé pública, modo que se afigura despicienda a realização de nova avaliação do bem.

Destarte, por não vislumbrar a existência das hipóteses delineadas no art. 873 do Código de Ritos, mister a manutenção do auto de avaliação juntado à ID. 82501062 e, por conseguinte, incomportável a realização de nova avaliação do bem imóvel.

(...)

Feitas essas exortações, imperativo o afastamento da objeção aposta. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o auto de avaliação encartado à ID. 82501062.

Sobre a possibilidade de repetição da avaliação do bem penhorado, é certo que a renovação do ato é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

Não obstante os agravantes insistam em que a avaliação constante dos autos deva ser realizada por “profissional técnico especializado (Engenheiro Agrônomo)”, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação, tão pouco que a avaliação realizada por Oficial Avaliador tenha apresentado qualquer irregularidade; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação (R$ 118.347.713,00).

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que os agravantes se limitam apenas em queixar-se do valor da avaliação, alegando que o preço apontado é vil, mas não comprovam qualquer divergência ou inconsistência no cálculo elaborado pelo avaliador de justiça.

A propósito, a jurisdição deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO E DEFERIU PEDIDO DE HASTA PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 784, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outra ação em que se discute o débito constante do título executivo não obsta o seguimento da execução, consoante dicção do parágrafo 1o do art. 784 do CPC, mormente quando a ação ordinária (Código 9088) já tenha sido julgada improcedente, como no caso. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1013581-92.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 14.05.2018).

Diferentemente do alegado, não foi verificado nenhuma excepcionalidade quanto ao bem avaliado, os agravantes sequer balbuciaram qualquer erro na avaliação realizada por Oficial de Justiça, que, inclusive, goza de fé pública, e muito menos apresentaram evidências concretas de qualquer discrepância quanto ao valor apontado pelo Oficial de Justiça.

Se efetivamente desejosos de contrapor a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (avaliador judicial), cuidando-se de bem imóvel, poderiam ter diligenciado junto aos corretores de imóveis da região para obter avaliações diversas do bem penhorado, dentro do prazo para impugnação, mas não obstante a interposição do presente recurso, nem em sede recursal nada veio para os autos quanto à eventual discrepância sobre o valor de mercado do imóvel.

Nota-se que os agravantes reproduzem argumentações cíclicas e redundantes que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual, invocando reiteradamente a tese de que é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com valor defasado, que não condiz com a realidade atual.

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública, só se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses do artigo 873 do CPC, o que, no caso, não restou comprovado nos autos, repita-se.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023